Tribunal: TJBA
Processo: 8159891-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159891-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CICERO LACERDA VIEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, ANNA BEATRIZ MENEZES PATRIARCA MASCARENHAS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ANGELO FREDERICO BATISTA LIMA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE APELAÇÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação do Agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de revisão de três contratos de empréstimo consignado. O Agravante sustenta a abusividade das taxas de juros remuneratórios, enquanto a decisão agravada fundamentou-se na ausência de abusividade, por não ultrapassarem o critério jurisprudencial de 1,5 (uma vez e meia) a taxa média de mercado.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em verificar: a) a validade do julgamento monocrático do recurso de apelação, com base no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil; b) a existência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos de empréstimo consignado; c) a adequação do uso do parâmetro de 1,5 (uma vez e meia) a taxa média de mercado como referencial para a configuração da abusividade; e d) a suficiência do impacto financeiro concreto no orçamento do consumidor como critério isolado para caracterizar a onerosidade excessiva e a desvantagem exagerada.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático pelo relator, previsto no artigo 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil, é plenamente cabível quando a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS) e com enunciado de súmula do próprio tribunal (Súmula 13 do TJBA), privilegiando a celeridade e a uniformidade das decisões judiciais.

4. A análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 27 (REsp 1.061.530/RS), é excepcional e exige a cabal demonstração de que a taxa pactuada coloca o consumidor em desvantagem exagerada. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, serve como o principal referencial para essa análise, conforme estabelecido na Súmula 13 do TJBA.

5. O critério objetivo correspondente a 1,5 (uma vez e meia) a taxa média de mercado, embora não previsto em lei, é uma construção jurisprudencial consolidada que serve como parâmetro razoável para aferir a existência de uma discrepância substancial e, consequentemente, a abusividade, conferindo maior segurança jurídica às relações contratuais. A aplicação de tal critério demonstrou que as taxas contratadas pelo Agravante, embora superiores à média, não atingiram esse patamar de flagrante abusividade.

6. O argumento de que o valor total da dívida representa um impacto financeiro expressivo no orçamento mensal do consumidor, embora deva ser considerado sob a ótica da vulnerabilidade, não é, por si só, suficiente para invalidar uma cláusula de juros. A análise da abusividade recai sobre a taxa estipulada no momento da contratação, em comparação com as práticas de mercado, e não sobre a capacidade de pagamento individual do devedor ou sobre o montante final decorrente de um prazo de pagamento alongado, que foi de sua livre escolha.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator é válido quando a decisão recorrida se alinha a entendimento consolidado em súmula ou precedente obrigatório, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. A análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários, embora exija a apreciação das circunstâncias do caso concreto, utiliza a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como principal referencial, sendo que a jurisprudência consolidada considera abusiva, em regra, a taxa que excede uma vez e meia (1,5x) o referido parâmetro, critério que confere segurança jurídica e objetividade à análise. 3. O impacto financeiro do valor total do débito no orçamento do consumidor, embora relevante, não constitui, isoladamente, critério suficiente para caracterizar a abusividade dos juros, especialmente quando as taxas contratadas não se afastam de forma substancial e desproporcional da média de mercado."

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 932, IV, "b", do Código de Processo Civil; Artigo 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor; Súmula 13 do TJBA.

Precedentes relevantes citados:
STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.821.182/RS.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8159891-34.2022.8.05.0001
,
como Agravante CÍCERO LACERDA VIEIRA

e como Agravado Banco Daycoval S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA